Tribunal: STF
Processo: RE 85710
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPROCEDENCIA FACE A PROVA COLHIDA NA
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. HONORARIOS DE ADVOGADO. OS HONORARIOS LEGAIS
MAXIMOS DE 20%, EM HAVENDO PLURALIDADE DE AUTORES OU REUS DEVEM SER
DIVIDIDOS EM PROPORÇÃO. NÃO E ADMISSIVEL A CONDENAÇÃO  DO  AUTOR  NO
MAXIMO DE 20% PARA CADA RÉU VENCEDOR.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA
APLICAÇÃO DO ART. 23 DO C. PR. CIV.